Tribunal: STF
Processo: RE 1217439
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 1. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal, bem como para manifestar-se sobre o pedido protocolado por meio da Petição nº 104788/2020 (eDOC 60).
    2. Indefiro, por ora, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, tendo em vista que os embargos de divergência foram opostos em janeiro de 2020 (eDOC 20) e admitidos em fevereiro de 2020 (eDOC 27), não sendo inopinada, portanto, a decisão do Plenário do STF. O pedido de modulação tampouco parece encontrar respaldo na jurisprudência deste STF:
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES POLÍTICOS. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais os respectivos artigos 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 do Município de Sorocaba por violarem o princípio da anterioridade, e operarem ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados.
    (RE 1236916 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 27-08-2020 PUBLIC 28-08-2020)
    Por fim, tratando-se de ação direta de controle de constitucionalidade, a intimação deve ocorrer, em princípio, junto ao órgão do qual emanou o ato normativo impugnado, no caso, o poder legislativo municipal, que devidamente apresentou suas contrarrazões em eDOC 32. 
    Indefiro, portanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente